Tribunal: TJMT
Processo: 1032732-76.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032732-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINVALDO JOSE FERREIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 056.406.221-99 (APELANTE), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (APELADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), SINVALDO JOSE FERREIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 056.406.221-99 (APELADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PENSÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta por SINVALDO JOSÉ FERREIRA PEREIRA JÚNIOR, visando à majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, após ser vítima de uma tentativa de homicídio, sendo atingido por disparos de arma de fogo. O autor também pleiteia a ratificação da liminar concedida para o pagamento de pensão alimentícia, com base na alegada incapacidade temporária para o trabalho.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a quantificação dos danos morais e estéticos fixada na sentença, no valor de R$ 15.000,00, diante das sequelas físicas e psicológicas causadas pela tentativa de homicídio; (ii) estabelecer se a liminar concedida para o pagamento de pensão alimentícia deve ser mantida, considerando a alegada incapacidade do apelante para o trabalho.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade civil é independente da esfera penal, sendo possível a reparação de danos mesmo antes da conclusão do processo criminal, conforme os arts. 935 do Código Civil e 66 do Código de Processo Penal.

A majoração do valor dos danos morais e estéticos se justifica, considerando que, embora as sequelas físicas tenham sido moderadas e a debilidade funcional seja de 25%, o valor de R$ 15.000,00 é insuficiente para refletir a gravidade dos danos causados, sendo adequado fixar a indenização em R$ 25.000,00.
Quanto à pensão alimentícia, o laudo pericial não indicou incapacidade permanente para o trabalho, sendo inaplicável a concessão do benefício, já que o apelante mantém sua aptidão laboral.
Os danos materiais, no valor de R$ 4.689,00, foram devidamente comprovados e devem ser mantidos conforme a sentença.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido para majorar o valor dos danos morais e estéticos para R$ 25.000,00, com a manutenção da condenação do apelado nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil é independente da esfera penal, permitindo a reparação de danos antes do julgamento criminal.

2.

O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser fixado conforme a gravidade das sequelas físicas e psicológicas, levando em consideração a proporcionalidade com a extensão do dano.

3.

Não há fundamento para a concessão de pensão alimentícia quando não há incapacidade permanente para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 935; Código de Processo Penal, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, APL nº 0300465-98.2017.8.24.0032, Relator: José Agenor de Aragão, j. 28.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o requerido ao pagamento de danos morais e estéticos, no valor de R$ 15.000,00, acrescido de juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção; bem como em danos materiais, no valor de R$ 4.689,00, referente às despesas decorrentes do ato ilícito praticado pelo requerido, atualizado pela SELIC a partir da data do desembolso. Condenou-o, ainda, nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Em decisão monocrática,
não conheci do Recurso de ROBERTO COSTA MARQUES
por deserção (Id 262440794).

RECURSO DE SINVALDO JOSÉ FERREIRA PEREIRA JÚNIOR (autor)

O autor/apelante objetiva
obter a majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, bem como a ratificação da liminar concedida nos três primeiros meses, conforme o atestado médico apresentado nos autos
.

Alega que no dia 16 de agosto de 2021, enquanto se preparava para o trabalho, foi abordado pelo apelado, que o teria ameaçado com uma arma e disparado contra sua vida.

Relata que, após os disparos, conseguiu fugir e foi socorrido, mas não sem sofrer lesões graves, incluindo cicatrizes permanentes e comprometimento funcional no membro superior esquerdo. Em razão disso, ajuizou ação requerendo pensão alimentícia provisória, tratamentos médicos e danos materiais.

Argumenta que a sentença não refletiu adequadamente a gravidade dos danos sofridos, sugerindo que o valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais e estéticos é insuficiente e defende que deve ser majorado para R$ 100.000,00 para cada título, destacando a gravidade da tentativa de homicídio e as sequelas permanentes que afetaram sua vida.

Além disso, pede a manutenção da liminar concedida para o pagamento de pensão alimentícia, com base em sua incapacidade temporária, conforme atestado médico.

Em suas contrarrazões,
ROBERTO COSTA MARQUES

alega que o valor fixado na sentença de R$ 15.000,00 para danos morais e estéticos é adequado às circunstâncias do caso, que o apelante não apresentou provas suficientes para justificar a majoração dos danos, como laudos médicos oficiais e outros documentos comprobatórios e contesta a alegação de que o autor sofre incapacidade permanente, apontando que o laudo pericial confirmou uma debilidade funcional de 25%, mas com funcionalidade preservada para a maioria das atividades.

Sobre a necessidade da ratificação da liminar, questiona as despesas familiares e médicas alegadas, pois entende que não há provas suficientes para embasar tais pedidos. Também impugna o pedido de justiça gratuita do apelante, afirmando que este possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Por fim, que o Recurso não seja provido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante argumenta que devem ser majorados os danos morais e estéticos, considerando a gravidade das lesões sofridas por arma de fogo, e solicita a manutenção da liminar concedida para o pagamento de pensão alimentícia, baseada na alegada incapacidade temporária para o trabalho.

Cabe esclarecer que, conforme amplamente consagrado na jurisprudência, a responsabilidade civil é independente da esfera penal, o que permite a reparação de danos, mesmo em caso de um processo criminal ainda em trâmite. Logo, a assertiva do apelado, de que a existência do processo criminal poderia prejudicar o exame da responsabilidade civil, não se sustenta.

A reparação dos danos causados ao autor é medida que se impõe, não sendo condicionada ao julgamento da lide penal, conforme previsto nos arts. 935 do Código Civil e 66 do Código de Processo Penal.

Em relação à majoração dos valores de danos morais e estéticos, diz o apelante que a sentença não refletiu a gravidade das sequelas que lhe acometeram após a tentativa de homicídio. Após a análise do laudo pericial, observa-se que as lesões causadas são de natureza moderada, com uma debilidade funcional de 25% no membro superior esquerdo, mas sem impedir o exercício de atividades cotidianas.

O laudo também atesta que o prejuízo estético é ligeiro, sem causar deformidade ou repulsa.

Contudo, o valor fixado em R$ 15.000,00 deve ser majorado para R$25.000,00, porquanto, mais condizente com os danos efetivamente comprovados e reflete o princípio da razoabilidade, levando em conta as sequelas físicas e psicológicas resultantes do incidente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DA GRAVIDADE DAS LESÕES CORPORAIS CAUSADAS POR DISPAROS DE ARMAS DE FOGO. ACOLHIMENTO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. INCONTROVERSA A OCORRÊNCIA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA CRIMINAL. COMPROVADA A PERDA PERMANENTE DA FUNÇÃO VISUAL DO OLHO ESQUERDO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). "Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido" (TJ-SC - APL: 03004659820178240032 Itaiópolis 0300465-98.2017.8.24 .0032, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 28/11/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

No que tange ao pedido de pensão alimentícia, a perícia não indicou qualquer incapacidade permanente para o trabalho. O autor/apelante apresenta limitações funcionais no membro afetado, mas mantém sua aptidão para exercer suas atividades laborais, não havendo, assim, justificativa para a concessão de pensão alimentícia.

Em relação aos danos materiais, a importância de R$ 4.689,00, relativo aos bens danificados, foi devidamente comprovado por meio de nota fiscal, e deve ser mantido conforme a sentença.

No tocante às contrarrazões, a argumentação do apelado mostra uma tentativa de desqualificar os documentos apresentados pelo apelante, especialmente no que tange à alegada incapacidade e à documentação médica. Contudo, a análise do laudo pericial e a falta de provas adicionais que possam substanciar os argumentos do apelado não permitem uma revisão da sentença, devendo ser mantida a condenação.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas
para majorar a indenização por dano moral e estético para R$25.000,00.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso, apenas para majorar o valor do dano moral e estético para R$25.000,00
, com incidência de juros e correção monetária de acordo com a sentença. Mantida a condenação do requerido nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025